Tribunal: TJBA
Processo: 0370386-47.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 0370386-47.2012.8.05.0001

FORO: SALVADOR/BA – 13ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
LUAN CONCEIÇÃO DOS SANTOS

ADVOGADA:
ALINE TEIXEIRA DE SOUZA - OAB BA69587

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: RITA MÁRCIA LEITE SANTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA

ASSUNTO: ROUBO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CP.

PRELIMINARES:

1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A EXORDIAL NÃO
TERIA EXPOSTO COM CLAREZA OS FATOS NEM DEMONSTRADO A PARTICIPAÇÃO DO INSURGENTE NO SUPOSTO DELITO.
PRELIMINAR REJEITADA. EXORDIAL ATENDE PLENAMENTE OS REQUISITOS DOS
ARTS. 41 E 395 DO CPP.

2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O INSURGENTE, NASCIDO EM 13/02/1994, PORTANTO, MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS (27/07/2012), FOI CONDENADO À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, O QUE SEGUNDO A REDAÇÃO DOS ARTS. 109, IV E 115 (BENEFÍCIO DE REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE EM DECORRÊNCIA DA MENORIDADE RELATIVA), AMBOS DO CP, RESULTARIA NA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM O DECURSO DO LAPSO DE 04 (QUATRO) ANOS. TODAVIA
, EMBORA SE CONSTATE QUE ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – EM 30/08/2012, ID 87115404 - E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - EM 12/12/2023 – ID 87115618 TENHA DECORRIDO MAIS DE 11 (ONZE) ANOS, ISTO NÃO SIGNIFICA QUE A PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSSA SER ATENDIDA, JÁ QUE HOUVE SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE
23.11.2012 E 21.03.2023, COMO SE CONSTATA DOS IDS. 87115261 E 87115507,
INEXISTI
NDO

O
DECURSO REAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS
APONTADO
.

MÉRITO:

3.
PLEITO ABSOLUTÓRIO SUSTENTANDO A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO FORAM COMPROVADAS
PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DE ID. 87115372 E AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE ID. 87115386 QUE ATESTARAM A CAPTURA DE UM RÁDIO PORTÁTIL DIGITAL, DA MARCA SPEAKER, COR BRANCA, COM BATERIA DA MARCA NOKIA, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E PELAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA ALEX SANTOS DÓREA DE SOUZA.

4.
ROGO PELO AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO P
OR
DANO
S
. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTE INTERESSE RECURSAL PELO FATO DE NÃO HAVER CONDENAÇÃO
REFERENTE À REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA.

DOSIMETRIA:

5. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTE INTERESSE RECURSAL PELO FATO DESTA PRETENSÃO JÁ TER SIDO ATENDIDA NA SENTENÇA.

PRISÃO CAUTELAR:

6. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTE INTERESSE RECURSAL PELO FATO DESTA PRETENSÃO JÁ TER SIDO ATENDIDA NA SENTENÇA.

CUSTAS PROCESSUAIS:

7. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTE INTERESSE RECURSAL PELO FATO DESTA PRETENSÃO JÁ TER SIDO ATENDIDA NA SENTENÇA.

DISPOSITIVO:

8. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO PARCIAL, PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0370386-47.2012.8.05.0001 da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante, LUAN CONCEIÇÃO DOS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO à Apelação, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator